Tribunal: TJMT
Processo: 0007644-05.2011.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
EVERALDO JOSE CAMPOS

Número do Protocolo: 120736/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ).

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
EVERALDO JOSE CAMPOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Márcio Aparecido Guedes, na ação para concessão de benefício previdenciária ajuizada por EVERALDO JOSE CAMPOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial auxílio-doença a partir do dia seguinte a cessação administrativa, bem como converteu o auxílio-doença em auxílio-acidente desde a data da perícia médica que constatou a consolidação das lesões.
Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta que a condenação do auxílio-doença deve ser afastado, sob pena do pagamento em duplicidade, uma vez que o Apelado recebeu o benefício entre o período de novembro de 2011 a 31 de outubro de 2016.
Aduz, ainda, que a correção monetária deve ser observada na íntegra o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei n º 11.960/20009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no tocante à correção monetária, bem como para afastar a condenação do auxílio-doença.
A Apelada apresentou as contrarrazões – fls. 136/139 -.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – fl.146 -.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial auxílio-doença a partir do dia seguinte a cessação administrativa, bem como converteu o auxílio-doença em auxílio-acidente desde a data da perícia médica que constatou a consolidação das lesões.
De início, quanto ao recurso de Apelação ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.
Na espécie, a controvérsia recursal cinge-se em relação a condenação do auxílio-doença e em relação a atualização monetária, na qual pleiteia o apelante a aplicação integral do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.
No que tange a condenação do auxílio-doença, entendo que sua condenação deve ser mantida, uma vez que se trata de período entre a data da cessação do benefício – 31.01.2011 – e a data da concessão do pedido de liminar, ou seja, entre o período que o Apelado, em princípio, não estava recebendo o benefício.
Ressalta-se que o Apelante poderá, em fase de liquidação de sentença, comprovar o pagamento do benefício, o que afasta sua responsabilidade durante o período.
Com efeito, no tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de natureza previdenciária:

“Ressalte-se que a Lei 11.430/2006 incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, cujo caput possui a seguinte redação:
Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Assim, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a correção monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.
Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária.
Por outro lado, é legítima a fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
Em relação ao tema, destacam-se:
Com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei nº 11.960, de 2009 (ADI nº 4.357), subsiste nela a regra de que as condenações da Fazenda Pública vencem juros de 0,5% (meio por cento) ao mês. Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei nº 8.213, de 1991. (REsp 1272239/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 01/10/2013)
No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em razão da declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julgamento da ADI 4.357. Tratando-se de benefício previdenciário, havendo lei específica, impõe-se a observância do artigo 41-A da Lei 8.213/1991, que determina a aplicação do INPC. (AgRg no REsp 1455195/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014)
No período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora equivalem a 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à capitalização simples (art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87).
Nesse sentido:
De acordo com a iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nas demandas previdenciárias, por envolverem verbas de natureza alimentar, deve incidir juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87. (AgRg no AgRg no REsp 929.339/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010)
ERESP. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. Nas prestações atrasadas, de caráter eminentemente alimentar, os juros moratórios deverão ser fixados no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Embargos rejeitados. (EREsp 230.222/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ 16/10/2000, p. 284).”

Logo, os juros de mora e correção monetária deverá observar o Tema 905 do STJ, isto é, à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006 e juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para registrar que os juros de mora e a correção monetária deverá observar a decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ).
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR